Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata. Súmula 543/STJ e tema 577/STJ dos repetitivos.
2. Em tratando de cláusula penal, o art. 413 do Código Civil estabelece a possibilidade de redução equitativa pelo juiz. Nesse passo, suficiente e justo no caso o percentual de 10% para o ressarcimento das despesas havidas com a administração do contrato, mormente porque o fornecedor na relação de consumo não demonstrou outros prejuízos pelo desfazimento do contrato, não olvidando que, nesse contexto, a unidade imobiliária poderá ser renegociada, donde advirão naturalmente os lucros.
3. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (tema 1.002), nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. No caso, além de desfazimento do negócio anterior à Lei n. 13.786/2018 por iniciativa do promissário comprador, foi pleiteada a rescisão do contrato de forma diversa da cláusula penal convencionada.
4. Apelação conhecida e provida em parte.